Tribunal: TJSP
Processo: 2152273-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481/STJ – Hipossuficiência não demonstrada - Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada - Decisão mantida - Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481/STJ – Hipossuficiência não demonstrada - Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada - Decisão mantida - Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, para regularizar a representação processual e comprovar documentalmente a contraprestação oferecida – Hipótese em que o recurso dispõe sobre a força executiva do contrato assinado digitalmente - Razões recursais que não guardam relação com os fundamentos da decisão agravada - Razões dissociadas - Não observação dos requisitos formais do artigo 1.016, II e III, do NCPC – Recurso não conhecido.